Tribunal: TJES
Processo: 5019708-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019708-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLOVES ALVES DE OLIVEIRA FILHO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 1ª Vara Criminal de Guarapari, em razão da suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de autoria, falta de requisitos do artigo 312 do CPP e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
4.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
6. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STJ, AgRg no HC 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/06/2023; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019708-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLOVES ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s) do reclamante: ILSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLOVES ALVES DE OLIVEIRA FILHO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 11515176),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5002774-16.2024.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no ar
tigo
121, § 2º, incisos
I,
III
e
IV, c/c
o
ar
ti
go 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo ilustre
Desembargador
Substituto Délio José Rocha Sobrinho,
em 18 de dezembro de 2024 (id 11558592), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta sorma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

Como demasiadamente afirmado pela Doutrina e pelas Cortes de Justiça, a concessão de liminar em habeas corpus é medida absolutamente excepcional,
"reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris"
(STF, HC 116.638, Rel. Ministro Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC 22.059, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 03/12/2002).

Adianto não encontrar presentes, no caso em análise, as ditas circunstâncias possibilitadoras da tutela de urgência.

Extraio da peça acusatória o contexto fático imputado ao paciente:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de março de 2024, por volta de 00h36min, na Rua Manoel Gomes de Paula, Bairro Camurugi, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, de forma livre e consciente, com animus necandi e em comunhão de desígnios, tentaram matar Luiz Henrique de Souza Duarte.

Narram os autos que os réus são traficantes de drogas do Bairro Camurugi e que a vítima já teve envolvimento no tráfico quando era menor, ocupando a posição de “vapor”.

Na data supracitada, Luiz Henrique de Souza Duarte estava no aniversário da companheira dele, quando os réus passaram de moto e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, somente não o levando ao resultado morte porque recebeu eficaz atendimento médico.

Fundamental destacar que a vítima reconheceu os denunciados como autores do delito e que havia outras testemunhas que não os reconheceram em razão da periculosidade dos agentes.

O crime foi cometido por motivo torpe (vingança), uma vez que os réus acreditavam que a vítima estava vendendo drogas no Bairro Camurugi sem a permissão deles.

O crime foi cometido mediante meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que foi surpreendida quando estava no aniversário da companheira.

O crime cometido resultou em perigo comum, já que havia outras pessoas no aniversário que poderiam ter sido atingidas, inclusive crianças.”

Conforme se depreende do caderno processual, em especial da decisão proferida pelo Magistrado condutor da ação penal, verifica-se que a vítima teria reconhecido os autores do crime praticado em seu desfavor, dentre eles, o paciente.

Extrai-se que, nessa fase embrionária, a presença dos indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

Ademais, não se pode afastar a gravidade concreta do delito que tem como pano de fundo a suposta disputa pelo tráfico de drogas, já que os réus teriam acreditado que a vítima estava comercializando entorpecentes sem autorização destes.

Soma-se ainda, ao fato de que o paciente possui 7 condenações criminais em seu desfavor pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal.

Assim, diante de tais digressões, diferente do que alega o impetrante, restam presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar tanto pela gravidade concreta do crime como para evitar a reiteração delitiva.

Vale ressaltar, que a manutenção da segregação cautelar com base na gravidade concreta do delito é autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 13 ANOS, 3 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" ( RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, o réu foi condenado à pena de 13 anos, 3 messes e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o agravante, aproveitando-se da relação de parentesco com a vítima e durante um almoço em família, abusou da sua própria neta de 6 anos, tendo ainda apontado uma arma de fogo na direção da mãe da vítima antes de ela sair da sua residência. Ressaltou-se ainda que as filhas do réu confidenciaram à genitora da vítima que ele já teria abusado delas e de outra neta, mas que os casos não foram levados à polícia por medo do acusado. 4.
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)
. 5. Além disso, consoante entendimento desta Corte Superior, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema. ( HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, contudo, que o Desembargador Relator imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação n. 8028291-05.2021.8.02.0001. (STJ - AgRg no HC: 814455 AL 2023/0114152-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)”

Não vislumbro, ao menos neste momento, em sede de cognição sumária, possibilidade de aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Ademais, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.” (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11721344.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)